Tribunal: TJDFT
Processo: 0004722-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004722-25.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDA: LICIA MARIA MARQUES MENDONCA DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial 1.605.204/DF, determinou a devolução dos autos à origem (ID 20431281 – p. 8/10). Na ocasião, a Corte Superior fez constar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797, 632.212 e 631.363 (Temas 264, 265, 284 e 285) reconheceu a repercussão geral da matéria tratada neste feito e, no RE 632.212, determinou a suspensão dos processos que se refiram à incidência dos expurgos inflacionários advindos dos planos econômicos sobre os depósitos de caderneta de poupança. Registre-se, ainda, que o presente processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim, em observância à aludida determinação, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031